Tribunal: TJBA
Processo: 8000684-92.2021.8.05.0240
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000684-92.2021.8.05.0240

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: EDUARDA DA SILVA BASTOS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE DE ABREU SILVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. EPILEPSIA REFRATÁRIA EM MENOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 10, VI, DA LEI 9.656/98 E ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À NORMA EXCLUDENTE. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA À LUZ DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E CIVILISTAS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ SOBRE COBERTURA EXCEPCIONAL. OMISSÃO QUANTO AOS ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. ESCLARECIMENTO NECESSÁRIO. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA CONFIGURADA. DANO MORAL MANTIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme art. 1.022 do CPC.

II - Inexiste omissão quanto à aplicação do art. 10, VI, da Lei 9.656/98, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da exclusão de medicamentos domiciliares, aplicando interpretação sistemática à luz dos princípios constitucionais da proteção integral à criança e dos princípios civilistas da boa-fé objetiva e função social do contrato.

III - A exclusão legal prevista no art. 10, VI, da Lei 9.656/98 não é absoluta, devendo ser interpretada sistematicamente com o ordenamento jurídico, especialmente quando se trata de medicamento essencial ao tratamento de epilepsia refratária em menor de idade, autorizado pela ANVISA e sem alternativa terapêutica eficaz.

IV - A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que é possível a cobertura excepcional de tratamentos não previstos no rol da ANS quando preenchidos os requisitos estabelecidos nos EREsps 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, hipótese configurada no caso concreto.

V - Embora o acórdão não tenha analisado especificamente os elementos da responsabilidade civil subjetiva, a negativa de cobertura de medicamento essencial ao controle de epilepsia grave em menor de idade, com base em interpretação restritiva que contraria a finalidade do contrato e os princípios constitucionais de proteção à criança, configura conduta abusiva e ilícita, ensejando reparação por danos morais.

VI - O dano moral resta caracterizado pela angústia, sofrimento e insegurança impostos à menor e seus familiares em razão da negativa abusiva de tratamento essencial, configurando dano in re ipsa.

VII - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 8000684-92.2021.8.05.0240
, em que figura como
Embargante CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
e como
Embargada EDUARDA DA SILVA BASTOS e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.